Tribunal: CARF
Processo: 10882.901361/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901361/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da
Súmula CARF 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Vencido o Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva que negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901361/2015-35
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.005 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901361/2015-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente o direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez
fundamentado em pedido de ressarcimento de crédito referente a saldo negativo de IRPJ.
O contribuinte alega, em síntese, que possui direito ao crédito pleiteado em face
de retenções na fonte efetuadas.
Alega que a não confirmação de parte dos créditos pleiteados decorreu de erros de
fato, por sua vez correspondentes à alocação equivocada de valores passíveis de utilização como
créditos a serem compensados, em relação aos trimestres em que as retenções foram efetuadas.
Conclui que, mesmo não havendo perfeita correspondência entre valores retidos
pelas fontes pagadoras indicadas dentro do período indicado, os valores utilizados como créditos
foram efetivamente retidos e recolhidos, em montante superior àqueles utilizados nos
PERDCOMPs apresentados.
Por isso, requereu a modificação do despacho decisório para reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado, homologação das compensações e cancelamento dos
processos de cobrança. Juntou livros e documentos contábeis, além de DCTF e DIPJ.
Porém, a DRJ, diversamente, julgou improcedente a pretensão do contribuinte,
entendendo que não foram juntadas provas suficientes para sustentar a liquidez e certeza do
direito creditório pretendido.
Devidamente intimado, e reproduzindo os fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, além de pedir o afastamento da cobrança de juros de mora e a
apreciação de documentos juntados pelo mesmo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
buscando o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito, trata-se de PER no 37704.59886.181213.1.3.02-2000, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2011.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.005 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901361/2015-35

Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito, onde podem
ser vistas as parcelas de IRRF comprovadas, não comprovadas ou comprovadas em parte, que
deram causa ao reconhecimento parcial do crédito pleiteado. Portanto, na origem, o crédito foi
denegado em razão da ausência de comprovação da Retenção na fonte (fls. 96/98).
Nesse aspecto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, por
entender que a manifestante não apresentou os comprovantes de retenção de IRPJ emitidos pelas
fontes pagadoras, das retenções na fonte não comprovadas no documento Análise do Crédito que
acompanha o Despacho Decisório, e que não foram confirmados nos sistemas de controle da
RFB para o 1o trimestre de 2011 quaisquer outros valores de IRRF além dos já reconhecidos no
Despacho Decisório.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega preliminarmente a nulidade do
despacho decisório e da decisão recorrida por suposto erro na identificação do sujeito passivo,
pois a não homologação das compensações e as exigências de que se trata são nulas e
improcedentes, bem como o r. Despacho objeto desta Manifestação de Inconformidade, dado que
a legislação de regência determina seu direcionamento às fontes pagadoras.
Alega ainda nulidade do acórdão recorrido, por suposto erro na identificação do
critério temporal do fato gerador, pois:
O primeiro erro material do r. Acórdão pode ser verificado na ementa, que indica o
critério temporal do pretenso fato gerador:
“Ano-calendário: 2011” (fls 107)
n° 100645905, referente ao processo n°(...)
Em exame do despacho decisório 10882.901361/2015-35, de que se trata, consta a
indicação do Período de Apuração do Crédito, conforme a seguir:
“1o. trimestre de 2011 01/01/2011 a 31/03/2011”
Além do fato de o r. Acórdão não conter qualquer indicação pormenorizada a respeito
dos valores, das provas e dos documentos, especificamente atinentes às Perdcomps de
que se trata, implica em que não é possível aferir se o r. Acórdão efetivamente diria
respeito às PERDCOMP em epígrafe.
Quanto às questões preliminares, importa registrar que tais alegações não
foram apresentadas em manifestação de inconformidade e, em tese, não poderiam ser
conhecidas, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório não foi suscitada na
manifestação de inconformidade, e, portanto, por força do art. 17 do Decreto 70.235/72, não
pode ser conhecida.
Contudo, como as alegações de nulidade também resvala na decisão recorrida (e
que não poderia ser questionada em manifestação de inconformidade, que lhe é anterior), passo a
analisa-las nessa parte.
A alegação de que haveria equívoco em relação à identificação do sujeito passivo
não merece prosperar, haja vista que os presentes autos discutem o direito creditório pleiteado
em razão de suposta retenção na fonte e não ao tributo em si, com ele não se confundindo. Tendo
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.005 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901361/2015-35

a Recorrente pleiteado o crédito, é ela quem deve constar no despacho decisório e decisões
posteriores.
Da mesma forma, o mero erro na indicação do período na formalização do
acórdão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, mormente quando há dispensa
de apresentação de ementa. Assim, ainda que conhecidas essas alegações, devem ser afastadas.
Quanto às alegações de que não teria aduzido matéria constitucional ou
vinculação a decisões e doutrina, ao analisar o acórdão recorrido, verifiquei que de fato o
julgador fez menção à matéria, apesar de ausente alegação em sede de manifestação de
inconformidade. Contudo, verifica-se que o relator fez tais alegações de forma preambular,
firmando as premissas que adotaria para fins de julgamento, inclusive afirmando expressamente:
“Circunscrito o contexto em que se dará o presente julgado passo ao exame da lide”.
Assim, nesse ponto, considero inexistente interesse de agir em relação a tais
afirmações.
No mérito, alega que a Receita Federal busca exigir da Recorrente os valores de
impostos e contribuições que foram retidos pelas fontes pagadoras. Por evidente, de acordo com
os dispositivos acima, a responsabilidade é da fonte pagadora e, mesmo que esta não os tivesse
retido, está obrigada a recolhê-los. E, nos casos de não recolhimento, a incidência de multas e
juros recai sobre a fonte pagadora. Entretanto, em oposição ao que determina a legislação, tais
exigências estão sendo direcionadas à ora Recorrente, que já sofre as incidências ao receber os
pagamentos pelos serviços prestados com os valores reduzidos pelos valores retidos pelas fontes
pagadoras.
Acresce que todas as fontes pagadoras que retiveram valores de tributos
correspondentes aos pagamentos efetuados à ora Recorrente estavam e estão obrigadas às
retenções e aos recolhimentos.
Contudo, importa registrar que esta não é a matéria em litígio, mas saber se é
possível a restituição ou compensação de valores, quando ausente a retenção na fonte. E a
resposta é negativa! Nos termos das súmulas CARF no 80 e no 143, vinculantes, a dedução do
IRRF é condicionada à comprovação da retenção, ainda que por qualquer meio, e a comprovação
de que o rendimento foi sujeito à tributação:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.005 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901361/2015-35

Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso concreto, a DRJ entendeu que a Recorrente não teria demonstrado a
retenção na fonte, pois:
Cumpre esclarecer que os citados "Informes de Rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras” que a interessada apresenta contém valores anuais enquanto o crédito em
análise refere-se somente ao 1o trimestre de 2011.
No Despacho Decisório foram reconhecidos os valores que constam em DIRFs
entregues à RFB pelas fontes pagadoras.
Para os valores não confirmados nas DIRFs a manifestante deveria apresentar o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, documento que ela
deve solicitar junto à empresa para a qual alega ter prestado serviço.
Considerando que a manifestante não apresentou os comprovantes de retenção de IRPJ
emitidos pelas fontes pagadoras, das retenções na fonte não comprovadas no documento
Análise do Crédito que acompanha o Despacho Decisório, e que não foram confirmados
nos sistemas de controle da RFB para o 1o trimestre de 2011 quaisquer outros valores de
IRRF além dos já reconhecidos no Despacho Decisório, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade e pela manutenção dos valores reconhecidos no
Despacho Decisório.
Contudo, conforme Súmula CARF n. 143 acima, a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Nesta linha, a não apresentação deste documento não pode ser óbice ao
direito pretendido, devendo ser analisado, contudo, se a respectiva receita foi submetida à
tributação.
Por outro lado, a Recorrente apresentou, em etapa recursal, relação de pagamentos
de DIRF por fonte pagadora, para o ano calendário de 2011.
Portanto, verifico a verossimilhança do crédito pleiteado em maior extensão que o
já reconhecido pela unidade de origem e por DRJ.
Por tal razão, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de
origem para reapreciação do pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.005 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901361/2015-35

Fl. 196
DF CARF MF
Original